Tribunal: TJDFT
Processo: 0713842-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713842-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ROSA HILDA DE SOUSA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra ROSA HILDA DE SOUSA PINTO: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente” (ID 45688499). Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que “a demanda executiva se arrasta desde o ano de 2014 sem que a Agravada tenha se comprometido a cumprir as ordens de pagamento emanadas pelo Poder Judiciário. A Agravada, portanto, não poderia se utilizar de uma previsão legal para simplesmente se omitir do cumprimento das suas obrigações financeiras. Por tais fundamentos razão, o legislador sabiamente trouxe no Artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o órgão jurisdicional determinar medidas capazes de promover a satisfação do crédito". E pede: "A- O AGRAVANTE pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza CAUTELAR SUSPENSIVA, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos, a fim de que: A.1 - seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda A.2- Subsidiariamente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos da Agravada a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda. B- Em sequência, pugna-se pela intimação da Agravada para ofertar as suas contrarrazões recursais, se assim entender. C- Na análise de mérito, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, reformar a Decisão Agravada, deferindo e confirmando a penhora das mencionadas verbas de natureza salarial, reconhecendo as peculiaridades processuais, especialmente o tempo que a demanda vem tramitando e os elevados rendimentos da Agravada, permitindo a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos ou, subsidiariamente, o patamar que o Juízo recursal entender como razoável”. Preparo recolhido (ID 45801049). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que refletem a plausibilidade do direito perseguido. A parte agravante alega que “a demanda executiva se arrasta desde o ano de 2014 sem que a Agravada tenha se comprometido a cumprir as ordens de pagamento emanadas pelo Poder Judiciário. A Agravada, portanto, não poderia se utilizar de uma previsão legal para simplesmente se omitir do cumprimento das suas obrigações financeiras. Por tais fundamentos razão, o legislador sabiamente trouxe no Artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o órgão jurisdicional determinar medidas capazes de promover a satisfação do crédito”. E requer “a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos da Agravada”. Pois bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 9.698,69 (ID 45688496). Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora no percentual requerido possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. Assim, a renda mensal da parte agravada permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora de parte dos seus rendimentos mensais em percentual que não lhe comprometa a subsistência. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais bastante superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1649417, 07336003320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. Infere-se, a princípio, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. 3. Contudo, a despeito de entendimento distinto anteriormente adotado, sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1436211, 07004453920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte agravada até a quitação total do débito exequendo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora